Tribunal: TJES
Processo: 5000083-04.2020.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-04.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITANET CONECTA LTDA
RECORRIDO: GUILHERME CARVALHO PEREIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com Indenização por danos morais por multa abusiva, movida por Guilherme Carvalho Pereira, em face de Itanet conecta ltda.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, para: 1. Confirmar a tutela provisória de urgência deferida em caráter antecipado determinando, bem como DECLARAR INEXISTE o débito cobrado a título de multa rescisória em face do requerente, bem como todas as mensalidades após o pleito de cancelamento em 05/05/2020. 2. CONDENAR a demandada a pagar em favor da demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2784628) almejando que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é inexorável concluir que a demandada vem se utilizando da cláusula de fidelização de maneira que desvirtua de sua finalidade, que é tão somente de equilíbrio nos investimentos realizados, no caso em testilha, ultrapasso o primeiro período de 12 (doze) meses, a empresa não pode obrigar o demandante a permanecer com o contrato sob pena de invocar a multa contratual.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.